Tribunal: STF
Processo: RE 86038
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. PASSAGEIRO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
EMPRESA TRANSPORTADORA. IRRELEVÂNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DISSIDIO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ARESTO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.